Tribunal: TJDFT
Processo: 0036402-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036402-86.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE WANYR RAMALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O autor/apelante aderiu ao instrumento de acordo coletivo referente a expurgos inflacionários de plano econômico. O processo foi suspenso com amparo no art. 313, II, §§ 4o E 5o do CPC, tendo decorrido o prazo legal. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator